Tribunal: TJMT
Processo: 1010882-84.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010882-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), RONNIE VON BARROS DOS SANTOS (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NATALIA DELANI - CPF: 046.972.641-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA CONTRA A DECISÃO QUE NEGOU PEDIDO
DO AGRAVANTE VISANDO O
RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO ENTRE CRIMES DE
ROUBO MAJORADOS
APURADOS EM AÇÕES DISTINTAS
.

DECISUM
MANTIDO
.
CIRCUNSTÂNCIAS DIVERSAS E UNIDADE DE DESÍGNIOS NÃO EVIDENCIADA ENTRE AS CONDUTAS QUE SE PRETENDE UNIFICAR
.
APLICAÇÃO DA TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA
.
BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 71,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL INAPLICÁVEL
.
AGRAVO DESPROVIDO.

Não se pode falar em aplicação do instituto do crime continuado previsto no art. 71, caput, do Código Penal,
porquanto, na espécie, foi
constatada a mera reiteração criminosa, diante da diversidade das circunstâncias fáticas e da ausência de unidade de desígnios entre as condutas cujas penas se pretende unificar por intermédio do citado benefício.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo de execução penal manejado por
Ronnie Von Barros dos Santos
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa
/
MT, que nos autos do Processo Executivo de Pena n.
0003296-11.2016.8.11.0059
, não acolheu seu pedido de reconhecimento do instituto da continuidade delitiva em relação aos crimes pelos quais foi condenado
pelas
sentenças prolata
das

nos
autos das Ações Penais n.
00002
56-89.2007.8.11.0106,
0000000-
00.0000.0.20.0648
,

0012345-42.2017.8.11.0059 e 0000470- 58.2018.8.11.0021
.

O agravante, nas razões recursais
vistas
no ID
211321650
, p. 90-94
, pretende a reforma do
decisum
acima referido,

a fim de que seja reconhecida a continuidade delitiva, ao argumento de que
, na espécie,
estão presentes os requisitos previstos no art. 71 do Código Penal
;
almejando,
por
conseguinte,
a
aplica
ção de
uma só pena dos crimes com o aumento de 1/
6
(um
sexto
).

O Ministério Público, nas contrarrazões encontradiças no ID
211321650
, p. 97-102
, rechaçou as
teses
do agravante, postulando o desprovimento deste recurso.

Em juízo de retratação, o aludido
decisum
foi mantido, determinando, seu prolator, a remessa do presente recurso a este Tribunal de Justiça (ID
211321650
, p. 82
)
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
213766175
,
manifesta-se pelo desprovimento
deste
recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colhe-se, destes autos [e do Processo Executivo de Pena n.
0003296-11.2016.8.11.0059
que tramita no SEEU], que o agravante cumpre pena unificada de
67
(
sessenta e sete
) anos,
2
(
dois
) m
e
s
es
e
4
(
quatro
) dias de reclusão, pela prática d
os

crimes
de
roubo majorado, furto qualificado, resistência e falsa identidade
.

Conforme relatado, o agravante postula o
reconhecimento da continuidade delitiva em relação
às condenações

oriundas
das sentenças prolatadas nos autos da

A
ções
P
enais n. 0000000-00.0000.0.20.0648
e
0000256
- 89.2007.8.11.0106
cujos fatos foram
praticados no dia
29
de
abril
de 20
06
e no dia
28
de
abril
de 20
06; bem como entre
as
condenações decorrentes das sentenças prolatadas nos autos das

A
ções
Penais

n.
0012345-42.2017.8.11.0059 e 0000470- 58.2018.8.11.0021

no que concerne
aos fatos ocorridos em
13 de dezembro de 2017 e 17 de janeiro de 2018,
nas foram apuradas a

prática
de
crimes
de roubo.

Como é sabido o
Superior Tribunal de Justiça adota, para a continuidade delitiva, a teoria mista ou objetivo-subjetiva, sendo certo que, além das circunstâncias objetivas de semelhança de tempo, lugar e modo de execução, deve haver a unidade de desígnios, isto é, vínculo subjetivo entre as condutas, de modo que os delitos subsequentes sejam um desdobramento do antecedente.

Ainda segundo o entendimento da firmado pela Corte Cidadã, não há continuidade delitiva na hipótese em que ficar caracterizada a habitualidade ou reiteração criminosa do agente, consoante se infere dos julgados abaixo ementados
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. ROUBO. CONTINUIDADE. UNIFICAÇÃO DE PENAS. ART. 114 DA LEP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não havendo manifestação do Tribunal a quo quanto à violação do art. 114 da LEP, esbarra-se o pleito recursal no óbice da Súmula 282/STF, diante da ausência de prequestionamento do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, de acordo com a Teoria Mista, adotada pelo Código Penal, mostra-se imprescindível, para a aplicação da
regra do crime continuado, o preenchimento de requisitos não apenas de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução - como também de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo
subjetivo entre os eventos
(
AgRg
no HC n. 618.292/SC, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 9/2/2021,
DJe
17/2/2021). 3.
No presente caso, o Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova para afastar a aplicação continuidade delitiva entre os crimes de roubo, em razão da habitualidade delitiva
. Dessa forma, rever tais fundamentos, para concluir pela unificação das penas, como requer a parte recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1848885/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/05/2021,
DJe
24/05/2021)
Destacamos

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO.

EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 71 DO CP. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE DESÍGNIOS. REANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II -
Segundo a jurisprudência do col. Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal Superior, para efeito de reconhecimento da continuidade delitiva, é indispensável que o réu tenha praticado as condutas em idênticas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças e, ainda, que exista um liame a indicar a unidade de desígnios do agente. Precedentes. III - In
casu
, as instâncias ordinárias afastaram a hipótese de crime único e a aplicação da continuidade delitiva, por entender que não foram demonstrados os requisitos exigidos. Ao revés, concluíram que eram crimes autônomos, o que demonstraria a habitualidade criminosa
.
IV - Rever o entendimento assentado para reconhecer que houve crime único ou a figura da continuidade delitiva demandaria necessariamente, amplo reexame do acervo fático-probatório, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus e de seu recurso ordinário. Habeas corpus não conhecido
.
(STJ, HC 599.831/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 22/09/2020,
DJe
29/09/2020)

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. EXECUÇÃO CRIMINAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CONTINUIDADE DELITIVA. REEXAME DE PROVAS. 1.
Conforme a jurisprudência do STJ, para a aplicação da regra do crime continuado, é imprescindível o preenchimento de requisitos não apenas de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, de lugar e de forma de execução - como também de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos. 2. Indeferido o pedido de unificação das penas por não haver liame lógico entre os delitos, mas, sim, a habitualidade criminosa
.
A pretensão de reconhecimento do crime continuado implica na revisão do conjunto fático-probatório dos autos, providência inadmissível na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no HC 569.022/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020,
DJe
23/06/2020)
Destacamos

Ademais,
do exame das sentenças acostadas nestes autos, embora os fatos criminosos em comento sejam da mesma espécie (roubo majorado) e praticados pelo mesmo agente em um curto intervalo de tempo, não se constata que exista conexão entre essas condutas, que foram perpetradas em locais e circunstâncias distintas (motivação e
modus operandi
diferentes), não havendo, também, indícios da existência de unidade de desígnio
s
do agravante na prática dos aludidos ilícitos.

Isso porque,

conquanto os crimes de roubo apurados
nos autos da A
ções
P
enais
n.
00002
56-89.2007.8.11.0106 e 0000000-
00.0000.0.20.0648
tenham ocorrido em dias subsequentes, utilizando o
modus operandi
semelhante,
se tratava
de vítimas e desígnios diferentes
visto que
na
última
empreitada
, além do crime de roubo, o agravante cometeu os crimes de falsa identidade e resistência.

Já nas
A
ções
P
enais
n.
0012345-42.2017.8.11.0059 e 0000470- 58.2018.8.11.0021
, os fatos foram perpetrados com o
intervalo de um mês entre eles,
em cidades diversas, em horários distintos, e são condenações contra vítimas diferentes, sem aproveitamento das
circunstâncias
anteriores, referentes ao primeiro
crime.

Assim, mesmo considerando-se
que foram
preenchidas
as
questões de data, relativamente aos
crimes

pelos quais o agravante foi condenado
, não estão
preenchidas

aquel
as
relativ
a
s
às denominadas unidade de desígnios, identidade de condições de lugar ou do vínculo subjetivo entre os eventos.

Isso porque o
agravante
praticou os
crimes, como dito linhas volvidas,
contra vítimas diferentes, em cidades diversas e em circunstâncias diversas.

Desse modo,
não resultou evidenciada, na espécie, a continuidade delitiva, sobretudo pelo fato de que cada ato
criminoso
foi praticado em local diverso, atingindo o patrimônio e a liberdade de vítimas distintas, apesar de,
em datas seguintes
, em horários diversos e próximos e cidades distintas e próximas, o que é suficiente para demonstrar a diferença do
modus operandi
entre as infrações penais

perpetradas
pelo agravante.

Se isso não bastasse,
ainda que os
crimes
tivessem sido praticados com o mesmo modo de execução, como alegou
o agravante
, após
a
análise do levantamento
das suas
penas
verifica-se que
ele

tem
sete condenações por crimes de roubo e uma pelo crime de furto,
de modo que é possível notar
que se trata de criminoso habitual
,
ou seja,
trata-se de pessoa
que
faz do crime seu meio de vida não havendo como se considerar reiteração
criminosa
como sendo continuidade delitiva.

Como é sabido c
ada crime é uma empreitada completa que se repete porque o agente age criminosamente para satisfazer a sua ganância, demonstrando, na verdade, uma conduta dirigida para a habitualidade delitiva, passível de uma
pena
mais gravosa, de modo a atender ao princípio
insculpido
no art
.
59, parte final, do Código Penal.

Nesse contexto, é forçoso reconhecer que a prática dos delitos em datas distintas, contra vítimas distintas que não tinham relação uma com a outra, em locais diversos e mediante desígnios autônomos é circunstância que fragiliza o liame subjetivo a ser considerado no exame da continuidade delitiva, ficando caracterizado, na verdade, mera reiteração delitiva por parte do agravante, situação
, essa,
que não permite o reconhecimento do crime continuado.

A propósito, no diz respeito ao assunto, este é o entendimento desta Corte de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ROUBOS MAJORADOS – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – NÃO CABIMENTO – VARIAÇÕES NO MODO DE EXECUÇÃO E AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS, A DENOTAR HABITUALIDADE CRIMINOSA – INEXISTÊNCIA DE CRIME ÚNICO – JULGADOS DO STJ E TJMT– RECURSO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

Não há como reconhecer a continuidade delitiva se embora se trate de crimes da mesma espécie e praticados com proximidade temporal, resta claro pela prova produzida que entre um delito e outro na sua consumação inexistiu qualquer unidade de desígnios, ou seja, pretensão de que o subsequente fosse um prolongamento ou uma sequência do delito antecedente. In
casu
, para cada crime houve preparação prévia e autônoma, não sendo possível aplicar a
continuidade delitiva ao criminoso habitual que comete sucessivos ilícitos, fazendo disto um meio de vida
.

(N.U 1023260-43.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2023,
Publicado
no DJE 10/02/2023)
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ROUBOS MAJORADOS – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – CRIMES PRATICADOS EM BAIRROS DISTINTOS – VARIAÇÕES NO MODO DE EXECUÇÃO – INEXISTÊNCIA DE CRIME ÚNICO – JULGADOS DO STJ E TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

A continuidade delitiva pressupõe as mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução (CP, art. 71) e, também, a existência de liame subjetivo e unidade de desígnios que interliguem as condutas, de modo a distingui-las da habitualidade ou reiteração criminosa (STJ, HC nº 245.630/SP).

Não há crime único se os delitos foram praticados em bairros diferentes e houve variações no modo de execução, tratando-se de atos independentes entre si, com novas conjugações de vontades (STJ, HC 321063/SP; HC 735310/SP).

“Inviável o reconhecimento da continuidade delitiva se as condutas criminosas são isoladas e independentes, [...] inexistindo comprovação de qualquer liame subjetivo a vincular uma empreitada criminosa à outra
.” (TJMT,
AgExPe
nº 72817/2017)

(
N.U 1015127-12.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022,
Publicado
no DJE 25/11/2022)
Destacamos

Posto is
so, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao presente agravo em execução interposto por
Ronnie Von Barros dos Santos
, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024